Tribunal: TJMT
Processo: 0017365-20.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 0017365-20.2007.8.11.0041
RECORRENTE MARIA RITA SANTOS BRANDÃO
RECORRIDO ESPÓLIO DE EMÍLIA BAPTISTA GODOY
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 46708956) interposto por MARIA RITA SANTOS BRANDÃO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 37294987):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC – ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO – UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A união estável exige a demonstração da convivência pública, contínua e duradoura e com o objetivo de constituir família (C.C, art. 1723), e desde que não configurado nenhum dos impedimentos previstos no art. 1.521 do Código Civil, destacando-se, na hipótese dos autos, o óbice contido no inciso VI (as pessoas casadas). 2. Tratando-se de interposição de recurso protelatório, com fundamentação diametralmente oposta aos elementos probatórios constantes dos autos, com intuito procrastinatório e que, portando, conduz à imposição da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.” (N.U 0017365-20.2007.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 41330963), foram rejeitados conforme ementa de ID 45016975.
Alega violação aos artigos 17, 489, §1o, inciso IV e V, 492, 665, 1.013, 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, e 1.790 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que é parte legitima para figurar no polo ativo da ação de inventário, legitimidade que decorre da escritura pública de união estável celebrada entre a Recorrente e Sérgio Baptista Godoy (herdeiro já falecido) e, assim, ser incluída no rol de sucessores e meeira/herdeira de Sérgio, preservando-se, consequentemente, seu respectivo quinhão.
Alega ainda, a nulidade da decisão recorrida por supressão de instância, uma vez que invadiu a competência do Juízo de primeiro grau que não analisou questões de mérito acerca da União Estável, e por não ter ocorrido a prévia oitiva do Ministério Público com relação a homologação da partilha, uma vez que um dos herdeiros é menor de idade.
Recurso tempestivo (ID 47131966) e preparado (ID 47282996).
Contrarrazões juntadas conforme ID 47656452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos art. 489, §1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, do CPC, alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a legitimidade para a realização ou não de pedidos para esclarecimentos e especificação de bens no bojo do Inventário por parte da Convivente Munida de Escritura Pública de União Estável.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] Sobre a alegada legitimidade assim decidiu o r. acórdão embargado:
A questão a ser analisada se limita à legitimidade da apelante para figurar no rol de herdeiros na ação de inventário, em substituição a Sérgio Baptista Godoy, falecido em 01.10.2018 (cf. certidão de óbito – ID 21708100 - Pág. 3).
O recurso interposto por terceiro prejudicado é na verdade o pedido de novo julgamento endereçado a um tribunal pelo sujeito que, sem ter sido parte no processo até então, ficará juridicamente prejudicado pelos efeitos da sentença. O art. 996, do CPC diz que “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado (...). Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre sua relação jurídica submetida à apreciação atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”; portanto, na dicção de referido preceito está evidente três condições que legitimam o terceiro a interpor um recurso, quais sejam, que haja sido estranho à relação processual como parte, ou que tivesse se tornado estranho a ela quando proferido o ato decisório, ainda que pudesse ter intervindo no processo como assistente ou terceiro interveniente; que o interesse do terceiro, devidamente demonstrado, resulte de um nexo de interdependência com a relação jurídica submetida à apreciação judicial e que do ato decisório impugnável lhe cause prejuízo.
Para comprovar a condição de companheira, a apelante apresentou apenas a certidão de óbito de Sérgio e a escritura pública de união estável, sem, contudo, trazer aos autos demais elementos de convicção que comprovassem sua incontestável condição de convivente; até mesmo porque, somente a escritura pública declaratória não basta para demonstrar a existência da alegada união estável.
Para explicitar melhor o tema, trago os ensinamentos de Francisco José Cahali:
“Que o contrato de convivência não possui, porém, força para criar a união estável, e, assim, tem a sua eficácia condicionada a caracterização, pelas circunstâncias fáticas, da entidade familiar em razão do comportamento das partes. Vale dizer, a união estável apresenta-se como condicio juris ao pacto, de tal sorte que, se nela inexistir, a convenção não produz os efeitos nela projetados”. (Cahali, Francisco José. Contrato de convivência na união estável. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 306).
Portanto, a união estável exige a demonstração da convivência pública, contínua e duradoura e com o objetivo de constituir família (C.C, art. 1723), e desde que não configurado nenhum dos impedimentos previstos no art. 1.521 do Código Civil, destacando-se, na hipótese dos autos, o óbice contido no inciso VI (as pessoas casadas).
Isto porque, os documentos que instruem o presente recurso, demonstram, incontestavelmente, que o falecido Sérgio Baptista Godoy jamais se divorciou de sua esposa Flávia Rosa Pereira Godoy, com quem se casou em 30.06.2005 (cf. certidão de casamento de ID 21708093 – Pág. 1), o que pode ser constatado pela simples leitura do atestado de óbito de ID 21708100 - Pág. 3. Não bastasse este fato, o endereço do de cujus constante da certidão de óbito (Rua Azulão no 15, Marechal Hermes/RJ), não é o mesmo da apelante (Rua Lígia, no 15, Cosmos/RJ), tornando-a ilegítima para requerer sua inclusão no rol de sucessores/herdeiros de Sérgio.
Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.” (ID 45399984 – p.2/3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)
Assim, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 665 do CPC, em que a parte Recorrente defende a nulidade da decisão por não ter ocorrido a prévia oitiva do Ministério Público com relação a homologação da partilha, uma vez que um dos herdeiros é menor de idade, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, mesmo que a matéria seja de ordem pública, conforme jurisprudência, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA EM JORNAIS. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL, NEGOU SEGUIMENTO AO APELO RARO. A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESITO QUE A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ ENTENDE NECESSÁRIO, INCLUSIVE PARA AS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. A REVISÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, TAL COMO O NEXO CAUSAL, COMO PRETENDE O RECORRENTE EM SEU RECURSO ESPECIAL, DEMANDA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA VEDADA, EM PRINCÍPIO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este STJ possui entendimento firmado pelo qual é indispensável o prequestionamento, para o conhecimento do Recurso Especial, inclusive em relação às chamadas matérias de ordem pública. Precedentes: AgInt no REsp. 1.457.571/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.12.2019 e AgInt no AREsp. 1.454.088/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.8.2019.
2[...] 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1111371/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.)
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega a nulidade da decisão recorrida por supressão de instância, uma vez que invadiu a competência do Juízo de primeiro grau que não analisou questões de mérito acerca da União Estável.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Para comprovar a condição de companheira, a apelante apresentou apenas a certidão de óbito de Sérgio e a escritura pública de união estável, sem, contudo, trazer aos autos demais elementos de convicção que comprovassem sua incontestável condição de convivente; até mesmo porque, somente a escritura pública declaratória não basta para demonstrar a existência da alegada união estável.
Para explicitar melhor o tema, trago os ensinamentos de Francisco José Cahali:
“Que o contrato de convivência não possui, porém, força para criar a união estável, e, assim, tem a sua eficácia condicionada a caracterização, pelas circunstâncias fáticas, da entidade familiar em razão do comportamento das partes. Vale dizer, a união estável apresenta-se como condicio juris ao pacto, de tal sorte que, se nela inexistir, a convenção não produz os efeitos nela projetados”. (Cahali, Francisco José. Contrato de convivência na união estável. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 306).
Portanto, a união estável exige a demonstração da convivência pública, contínua e duradoura e com o objetivo de constituir família (C.C, art. 1723), e desde que não configurado nenhum dos impedimentos previstos no art. 1.521 do Código Civil, destacando-se, na hipótese dos autos, o óbice contido no inciso VI (as pessoas casadas).
[...]
Como se vê dos trechos grifados, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a condição da agravante de convivente do falecido herdeiro do espólio Sérgio Baptista Godoy; o que vê, nitidamente, é que a irresignação da agravante visa apenas expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida, até mesmo porque, tanto a sentença objurgada, como também a decisão monocrática agravada, estão alinhadas ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, in casu, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado do apelo.” (ID 37294986 – p.3/4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, uma vez que não há falar em supressão de instância, quando para se decidir a questão quanto à legitimidade ou não da Recorrente para figurar no rol de herdeiros na ação de inventário, em substituição a Sérgio Baptista Godoy é necessário adentrar acerca da união estável, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO: EXTENSÃO E PROFUNDIDADE. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES. APRECIAÇÃO CORRETA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULAS 318 E 344 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A extensão do efeito devolutivo na apelação limita a atividade cognitiva da Corte Revisora ao capítulo da sentença objeto da impugnação, demarcando o pedido recursal, conforme previsto no caput do artigo 515 do CPC/1973 e no artigo 1.013 do CPC/2015, segundo os quais "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", regra esta que traduz o princípio tantum devolutum quantum appelatum. Precedentes.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a profundidade do efeito devolutivo na apelação corresponde aos argumentos expostos para justificar o pedido ou a defesa, vale dizer, a causa de pedir ou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sempre dentro do limite da matéria impugnada, segundo preconizam os § 1o e § 2o do artigo 515 do CPC/1973 e os § 1o e § 2o do artigo 1.013 do CPC/2015.
3. [...] 7. Ademais, o § 3o do artigo 515 do CPC/1973 autoriza o julgamento da lide, em sede de apelação, quando a causa versar sobre questão exclusivamente de direito e estiver em condição de imediato julgamento, ainda que a sentença tenha extinto o processo sem resolução do mérito. Esta sistemática de julgamento, inclusive, é ampliada no Código de Processo Civil de 2015, nos incisos do § 3o do artigo 1.013 deste diploma legal.
8. Dessa forma, se Tribunal a quo pode apreciar o mérito da demanda mesmo sem ter havido pronunciamento do Juízo de Primeiro Grau ou sequer devolução da matéria pelo recorrente na apelação, com maior razão poderá fazê-lo quando a questão fez parte do pedido, foi apreciada na sentença e constou das razões recursais, como no caso dos autos.
9. [...] 12. Com base no referido dispositivo legal foi editada, inclusive, a Súmula n. 318/STJ: Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em argüir o vício da sentença ilíquida.
13. Embargos de divergência improvidos.” (EREsp 970.708/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/09/2017, DJe 20/10/2017) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 492 e 1.013 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC, a parte Recorrente busca dirimir se, no caso concreto, os Embargos de Declaração opostos caracterizam-se como protelatórios.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. MULTA MANTIDA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...] 2. Tendo em vista o expresso reconhecimento do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos ao acórdão, a revisão do julgado importaria no reexame do substrato fático dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 857258 / SC, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 29/05/2017) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 17 do CPC e 1.790 do CC, cuja controvérsia se refere se a Recorrente possui legitimidade para a realização ou não de pedidos, para esclarecimentos e especificação de bens no bojo do inventário, no caso, munida de escritura pública de união estável, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Conforme consignou-se no aresto recorrido, que:
“[...] Quanto a incontroversa ilegitimidade da apelante para figurar no polo ativo da ação de inventário, a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a questão:
A apelante alega, veementemente, que, quando do falecimento de Sérgio Baptista Godoy, herdeiro do espólio de Emília Baptista Godoy, ela convivia em regime de união estável com Sérgio há mais de 14 anos; sendo assim, jamais poderia ter sido excluída da partilha homologada pela MM. Juiz condutor da ação inventário, porquanto, ostenta condição de herdeira/meeira em substituição aos direitos do companheiro/falecido.
A sentença rejeitou o pedido da apelante sob os seguintes fundamentos:
Tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos por Maria Rita Santos Brandão, em face da sentença proferida em fl. 164vo.
Pretende a embargante a revisão da sentença referida, sob à alegação de omissão deste juízo, quanto os termos do acordo homologado entre os herdeiros deste inventário.
Intimado a se manifestar, o embargado peticionou às fls. 192/201 aduzindo que não concorda com os embargos, tendo em vista a ilegitimidade por parte da embargante. (...)
Em que pese as razões invocadas pela embargante, verifica-se que a mesma não possui legitimidade para opor os presentes embargos declaratórios, tendo em vista que a mesma não figura como parte da presente demanda, qualquer questão com relação ao herdeiro Sergio Baptista Godoy deverá se dar por meio de ação autônoma.
Diante do exposto, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, CONHEÇO porque tempestivos e NEGO provimento aos embargos declaratórios intentados por Maria Rita Santos Brandão, mantendo todos os termos da sentença questionada.
A questão a ser analisada se limita à legitimidade da apelante para figurar no rol de herdeiros na ação de inventário, em substituição a Sérgio Baptista Godoy, falecido em 01.10.2018 (cf. certidão de óbito – ID 21708100 - Pág. 3).
O recurso interposto por terceiro prejudicado é na verdade o pedido de novo julgamento endereçado a um tribunal pelo sujeito que, sem ter sido parte no processo até então, ficará juridicamente prejudicado pelos efeitos da sentença.
O art. 996, do CPC diz que “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado (...). Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre sua relação jurídica submetida à apreciação atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”; portanto, na dicção de referido preceito está evidente três condições que legitimam o terceiro a interpor um recurso, quais sejam, que haja sido estranho à relação processual como parte, ou que tivesse se tornado estranho a ela quando proferido o ato decisório, ainda que pudesse ter intervindo no processo como assistente ou terceiro interveniente; que o interesse do terceiro, devidamente demonstrado, resulte de um nexo de interdependência com a relação jurídica submetida à apreciação judicial e que do ato decisório impugnável lhe cause prejuízo.
Para comprovar a condição de companheira, a apelante apresentou apenas a certidão de óbito de Sérgio e a escritura pública de união estável, sem, contudo, trazer aos autos demais elementos de convicção que comprovassem sua incontestável condição de convivente; até mesmo porque, somente a escritura pública declaratória não basta para demonstrar a existência da alegada união estável.
Para explicitar melhor o tema, trago os ensinamentos de Francisco José Cahali:
“Que o contrato de convivência não possui, porém, força para criar a união estável, e, assim, tem a sua eficácia condicionada a caracterização, pelas circunstâncias fáticas, da entidade familiar em razão do comportamento das partes. Vale dizer, a união estável apresenta-se como condicio juris ao pacto, de tal sorte que, se nela inexistir, a convenção não produz os efeitos nela projetados”. (Cahali, Francisco José. Contrato de convivência na união estável. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 306).
Portanto, a união estável exige a demonstração da convivência pública, contínua e duradoura e com o objetivo de constituir família (C.C, art. 1723), e desde que não configurado nenhum dos impedimentos previstos no art. 1.521 do Código Civil, destacando-se, na hipótese dos autos, o óbice contido no inciso VI (as pessoas casadas).
Isto porque, os documentos que instruem o presente recurso, demonstram, incontestavelmente, que o falecido Sérgio Baptista Godoy jamais se divorciou de sua esposa Flávia Rosa Pereira Godoy, com quem se casou em 30.06.2005 (cf. certidão de casamento de ID 21708093 – Pág. 1), o que pode ser constatado pela simples leitura do atestado de óbito de ID 21708100 - Pág. 3.
Não bastasse este fato, o endereço do de cujus constante da certidão de óbito (Rua Azulão no 15, Marechal Hermes/RJ), não é o mesmo da apelante (Rua Lígia, no 15, Cosmos/RJ), tornando-a ilegítima para requerer sua inclusão no rol de sucessores/herdeiros de Sérgio.
Como se vê dos trechos grifados, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a condição da agravante de convivente do falecido herdeiro do espólio Sérgio Baptista Godoy; o que vê, nitidamente, é que a irresignação da agravante visa apenas expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida, até mesmo porque, tanto a sentença objurgada, como também a decisão monocrática agravada, estão alinhadas ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, in casu, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado do apelo.” (ID 37294986 – p.2/4)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
________________________________________________________________________
Recurso Extraordinário em Agravo Interno n. 0017365-20.2007.8.11.0041
RECORRENTE MARIA RITA SANTOS BRANDÃO
RECORRIDO ESPÓLIO DE EMÍLIA BAPTISTA GODOY
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 46708960) interposto por MARIA RITA SANTOS BRANDÃO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 37294987):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC – ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO – UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A união estável exige a demonstração da convivência pública, contínua e duradoura e com o objetivo de constituir família (C.C, art. 1723), e desde que não configurado nenhum dos impedimentos previstos no art. 1.521 do Código Civil, destacando-se, na hipótese dos autos, o óbice contido no inciso VI (as pessoas casadas). 2. Tratando-se de interposição de recurso protelatório, com fundamentação diametralmente oposta aos elementos probatórios constantes dos autos, com intuito procrastinatório e que, portando, conduz à imposição da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.” (N.U 0017365-20.2007.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 41330963), foram rejeitados conforme ementa de ID 45016975.
Alega violação ao artigo 226, §3o, da Constituição Federal, aduzindo que possui legitimidade para a realização de pedidos para esclarecimentos e especificação de bens no bojo do inventário, no caso, munida de escritura pública de união estável.
Recurso tempestivo (ID 47131966) e preparado (ID 47282997).
Contrarrazões juntadas conforme ID 47656452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação ao artigo 226, §3o, da Constituição Federal, em que a Recorrente defende que possui legitimidade para a realização de pedidos para esclarecimentos e especificação de bens no bojo do inventário, no caso, munida de escritura pública de união estável, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Defensoria pública estadual. Legitimidade ativa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1243499 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX